Tribunal: TJMT
Processo: 1031326-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031326-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 483.272.201-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. M. F. D. L. - CPF: 049.305.591-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (home
care
), com cuidadora específica, a adolescente portador de distonia generalizada grave, com base em decisão liminar anteriormente concedida em ação cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer serviço de atendimento domiciliar (home
care
), com cuidadora específica, encontra respaldo no ordenamento jurídico, diante da condição de vulnerabilidade do menor e da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja efetivação impõe-se solidariamente aos entes federativos (CF/1988,
arts
.
23, II, e 196
), em especial quando se trata de criança ou adolescente, a quem se assegura prioridade absoluta (CF/1988, art. 227).

4. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor, sua completa dependência de cuidados contínuos e a impossibilidade da genitora, única responsável, de prover tais cuidados por razões de saúde e condição socioeconômica.

5. O atendimento domiciliar integra o escopo do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo ser negado em situações que evidenciam risco à vida e à dignidade, ainda que a pontuação atribuída em tabela técnica (como a ABEMID) não recomende a medida.

6. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações prestacionais de saúde, admitindo-se o direcionamento da execução a um ente específico, conforme a repartição de competências e disponibilidade orçamentária e estrutural.

7. Considerando que o Município de Cuiabá possui estrutura para o atendimento requerido, impõe-se a ele a obrigação primária de fornecimento do serviço, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência e do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

8. A continuidade do tratamento deverá observar a apresentação de laudos médicos atualizados a cada trimestre, permitindo à Administração Pública o adequado controle sobre a prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar, primariamente, ao Município de Cuiabá o fornecimento do serviço de home
care
, conforme prescrição médica, na rede pública ou privada,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas. A manutenção do serviço está condicionada à apresentação de laudos trimestrais atualizados.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao atendimento domiciliar integra o rol de prestações obrigatórias do SUS, quando comprovada a necessidade médica, a condição de vulnerabilidade e a impossibilidade de cuidado familiar adequado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, sendo admissível o direcionamento inicial da obrigação de fazer ao ente mais capacitado, sem prejuízo de redirecionamento ou ressarcimento.

3.
Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos
autos do cumprimento de sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por José Miguel França de Lima.

A decisão agravada determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (
home
care
), com fundamento em medida liminar anteriormente concedida.

O agravante alega, em síntese, que o menor agravado é inelegível para o serviço de
home
care
, conforme reavaliação realizada com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, a qual lhe atribuiu pontuação considerada insuficiente. Argumenta, ainda, que, tratando-se de necessidade de baixa complexidade ou de mera prestação de cuidados por cuidadores, a responsabilidade pelo fornecimento do serviço é, prioritariamente, do ente municipal, nos termos da Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. 252634167.

O agravado apresentou agravo interno (Id. 255623657) contra a decisão, com o intuito de restabelecer a obrigação de fornecimento do tratamento de
home
care
.

Por conseguinte, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no Id. 266227770.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo interno no Id. 253842655.

O órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 264582295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por José Miguel França de Lima.

A decisão agravada determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (
home
care
), com fundamento em medida liminar anteriormente concedida.

A sentença do Juízo de origem, que deu ensejo ao cumprimento de sentença, determinou o seguinte
:

“
Pelo exposto, Julgo Procedentes os Pedidos Iniciais e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá na decisão ID 80774073;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de providenciar o atendimento de Home
Care
com Cuidadora Específica em favor da criança José Miguel França de Lima, enquanto perdurar a necessidade, que deverá ser comprovada periodicamente nos autos, mediante Laudo Médico atualizado;
”
.

Irresignada
, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Ressalte-se, por oportuno, que, em sede de agravo de instrumento, cabe unicamente
a
análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Infere-se dos autos que o menor, com 15 anos de idade, possui diagnóstico de distonia generalizada grave, depende de cuidados contínuos e obteve, em fase de cumprimento de sentença, determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá assegurassem o atendimento domiciliar de saúde, o qual abrange serviços de
home
care
, cuidador e terapias complementares.

Ademais, os laudos e documentos médicos constantes nos autos demonstram a necessidade do tratamento por
home
care
, tendo em vista o elevado grau de incapacidade funcional do menor, sua total dependência de terceiros e a condição de saúde fragilizada da genitora, responsável exclusiva por seus cuidados.

O direito à vida e à saúde são fundamentais, sendo dever dos entes públicos
garantir
o fornecimento dos serviços essenciais à sobrevivência daqueles que não possuem recursos para arcar com tais despesas sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, como ocorre no presente caso.

O direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promovê-lo, conforme previsto na Constituição da República.

A responsabilidade pela efetivação do direito fundamental à saúde é comum e solidária entre os entes federativos, conforme dispõem os artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, incumbindo a todos os entes da
Federação o dever de
implementar
políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, em sentido lato, estabelecendo, ainda, que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos oriundos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Por essa razão, é incumbência solidária de tais entes federativos o fornecimento do tratamento indispensável à preservação e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Cumpre destacar que, no tocante a crianças e adolescentes, o artigo 227 da Constituição Federal expressamente garante a proteção integral e prioritária a tais direitos, impondo-se, portanto, absoluta prioridade na sua efetivação.

Nesse contexto, também não se pode deixar de considerar o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), especialmente em seus artigos 3o, 4o e 7o, os quais reforçam o dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, notadamente no tocante à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

A controvérsia em análise requer apreciação criteriosa, a qual não deve se dissociar da função social do processo.

Embora a pontuação atribuída na Tabela ABEMID tenha sido de
5
pontos, cumpre salientar que referida ferramenta, ainda que técnica, não possui força normativa absoluta, tampouco pode prevalecer sobre o conjunto probatório consistente que
evidencia
, por meio de laudos subscritos por médicos assistentes, a necessidade de suporte contínuo à saúde do menor.

Com efeito, restou demonstrada a pertinência do tratamento pleiteado (Id. 170328810 – na origem), conforme se observa:

“(...) tem quadro de distonia generalizada grave e necessita de seus direitos perante a lei para manter o home
care
por 24h.
O mesmo
tem quadro de grave de incapacidade funcional, necessitando de cuidados contínuos por 24h. Não há como a mãe, que é pessoa única para seus cuidados, manter o atendimento sem ajuda (auxílio, mãe solteira). Ainda, os dois moram sozinhos (sem outras pessoas para ajudar). Finalizando, ratifico que o paciente está em pós-operatório recente de DBS (eletrodos para estimulação cerebral) e depende de cuidados para sua boa evolução. Sem condições para ficar sem auxílio por home
care
(...)
”

Cumpre salientar que a genitora do menor, sua única responsável legal, também se encontra acometida por problemas de saúde, conforme comprovam os documentos médicos acostados aos autos. Tal circunstância agrava ainda mais a capacidade da família em prover os cuidados essenciais, intensificando a situação de vulnerabilidade do núcleo familiar.

Assim, à luz do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, da necessidade de interpretação extensiva dos direitos fundamentais e da prova inequívoca da situação de extrema vulnerabilidade do menor, revela-se imperiosa a restauração dos efeitos da decisão de primeiro grau, a fim de assegurar a continuidade do tratamento domiciliar por meio do sistema
home
care
.

Desse modo, considerando que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, assiste-lhe o direito ao atendimento adequado, a ser custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma célere e eficiente.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional habilitado, a qual confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Dessa forma, impõe-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o dever de fornecer, de forma solidária, o tratamento prescrito, em conformidade com a indicação médica.

Por derradeiro,
cumpre
destacar o disposto no Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tal entendimento também foi consolidado pel
o Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Tema n
o 793 da Repercussão Geral
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá/MT é responsável solidário e primário pela prestação da obrigação de fazer, notadamente por se tratar de
município que detém estrutura e/ou recursos para o fornecimento do tratamento postulado, cabendo-lhe, em conjunto com o Estado, o custeio do tratamento, com o objetivo maior de salvaguardar a saúde do paciente, sendo-lhe facultado, posteriormente, buscar o ressarcimento das despesas eventualmente arcadas, pelas vias próprias (fundo a fundo).

Entretanto, na hipótese de o atendimento não ser disponibilizado pelo ente municipal, recai sobre o Estado o dever de cumprir a obrigação de fazer.

Pontua-se, por fim, que o fornecimento do
home
care
deverá estar condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada trimestralmente, a fim de possibilitar à Administração Pública o devido controle sobre a continuidade da prestação do serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar, primariamente, ao Município de Cuiabá que disponibilize ao paciente o tratamento de
home
care
pleiteado, conforme prescrição médica, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas.

O fornecimento do tratamento ficará condicionado à apresentação de laudo médico atualizado a cada trimestre, no qual deverá constar a evolução do paciente e a necessidade de manutenção do tratamento.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe é dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025